Tribunal: TCU
Processo: 009.350/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Constutora Novo Milenio Ltda. e Gesimar Neves Borges da Costa contra o Acórdão 2933/2024  TCU  2a Câmara, que julgou a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos embargantes, por ocasião da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 703406/2010, firmado entre o FNDE e o município de Lagoa Alegre  PI, cujo objeto era a Construção de escola, no âmbito do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil  Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Construtora Novo Milenio Ltda. e Gesimar Neves Borges da Costa contra o Acórdão 2933/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos embargantes, por ocasião da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 703406/2010, firmado entre o FNDE e o município de Lagoa Alegre/PI, cujo objeto era a "Construção de escola, no âmbito do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil - Proinfância"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Construtora Novo Milenio Ltda. e pela Sra. Gesimar Neves Borges da Costa para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.